Tribunal: TJSP
Processo: 9001035-42.2011.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SUSPENSÃO DOS AUTOS – TEMA 810 – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 9001035-42.2011.8.26.0037/50001, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado RONATO HIGINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9001035-42.2011.8.26.0037/50001 - Araraquara - FLS. No 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 9001035-42.2011.8.26.0037/50001
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: RONATO HIGINO DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DA
AUTARQUIA
QUANTO
AOS
CRITÉRIOS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

SUSPENSÃO
DOS
AUTOS

TEMA
810

DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
contra decisão que manteve a condenação da autarquia na concessão de benefício
acidentário, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 como critério de correção
monetária dos valores em atraso.
O embargante sustenta, em suma, que houve
obscuridade no acórdão, ao argumento de que a Lei n. 11.960/09 deve ser utilizada
para cômputo da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, uma vez que
não transitou em julgado a decisão proferida no julgamento do RE n. 870.947/SE,
Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9001035-42.2011.8.26.0037/50001 - Araraquara - FLS. No 3/6
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Na hipótese dos autos, a despeito dos argumentos da
parte embargante, todas as questões suscitadas foram devidamente rechaçadas pelo
V. Acórdão embargado, inexistindo, portanto, qualquer obscuridade.
Com efeito, o embargante objetiva a aplicação da Lei
n. 11.960/09 no que tange à correção monetária dos valores em atraso, questionando
os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em
sede da ADI no 4.357 e mencionando, inclusive, o Tema no 810 de Repercussão
Geral, cujo trânsito em julgado ainda está pendente.
O julgado foi expresso quanto à impossibilidade de
aplicação de referida lei para a correção monetária ante a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, proclamada nos autos da ADI 4.357.
A esse respeito, cumpre consignar que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de
julgamento e não da publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Rcl 3.632/AM, Tribunal
Pleno, rel. p/o acórdão Min. Eros Grau, j. em 02/02/2006, DJ de 18/08/2006).
Demais disso, ressalta-se que, embora o Supremo
Tribunal Federal tenha decidido pela inaplicabilidade às condenações impostas à
Fazenda Pública do disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/09, declarando ser inconstitucional por arrastamento, certo é que
houve determinação em liminar concedida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos de
medida cautelar incidental na ADI no 4.425, para que os Tribunais do país dessem
cumprimento aos pagamentos dos precatórios em curso, na forma como já vinham
realizando, até decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, aplicação
do IPCA-E (exegese do artigo 18 da Lei n. 8.870/94).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9001035-42.2011.8.26.0037/50001 - Araraquara - FLS. No 4/6
Nesse sentido, há precedentes desta C. Câmara:
0007939-77.2007.8.26.0554 Apelação / Auxílio-
Acidente (Art. 86)
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 22/08/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EXECUÇÃO
EXTINTA
-
DIFERENÇAS
DE
PRECATÓRIO
ÍNDICE
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE DA
TR (EC 62/09 E LEI 11.960/09) RECONHECIDA NO
JULGAMENTO DA ADI 4357 - EXEGESE DO
ART.
18
DA
LEI
8.870/94,
NORMA
QUE
VIGORAVA
ANTES
DA
EC
62/09
E
DETERMINAVA A UTILIZAÇÃO DO IPCA-E
PARA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO
PRECATÓRIO. Recurso provido.
2094510-83.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2014
Data de registro: 30/09/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009.
VIABILIDADE, NO PARTICULAR. PRESTAÇÕES
QUE SE RENOVAM MÊS A MÊS, POIS DE
TRATO
SUCESSIVO.
INCIDÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE
À
ÉPOCA
DO
VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
No
11.960/2009.
INVIABILIDADE. IGPD-I ATÉ A INSCRIÇÃO
COISA
JULGADA
E
DEPOIS
IPCA-E.
DETERMINAÇÕES DO TÍTULO EXECUTIVO, NO
PARTICULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9001035-42.2011.8.26.0037/50001 - Araraquara - FLS. No 5/6
Além
disso,
a
decisão
que
declarou
a
inconstitucionalidade da norma em comento teve a modulação julgada em
25/03/2015, conferindo eficácia prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR,
nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, sendo válidos os precatórios
expedidos ou pagos até 31.12.2013, por força da Lei n. 12.919/2013 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014).
É importante observar que, in casu, o precatório não
foi expedido, encontrando-se os autos em fase de conhecimento, motivo pelo qual a
exceção prevista no julgamento da modulação não se aplica a este feito.
Assim, os valores em atraso deverão ser atualizados
com a incidência do IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), por força da declaração de
inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja
modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto que este índice deverá ser
aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação
da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório,
em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE no 870.947/SE, objeto do Tema no 810, de
repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Desse modo, não se sucede na hipótese dos autos
qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil. A oposição dos presentes embargos teve
por objetivo a modificação do conteúdo da decisão e não o aclaramento do julgado,
uma vez que a matéria em discussão já foi exaustivamente apreciada no momento
oportuno.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “Inocorre a violação, posto não estar obrigado o Juiz a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 9001035-42.2011.8.26.0037/50001 - Araraquara - FLS. No 6/6
tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp no
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p.32).
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator